Tribunal: TJPA
Processo: 0023198-70.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023198-70.2003.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ANTONIA DE JESUS GUERREIRO BARROSO, CARLOS GABRIEL GUERREIRO BARROSO

APELADO: ANTONIA DE JESUS GUERREIRO BARROSO, CARLOS GABRIEL GUERREIRO BARROSO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CEM MIL REAIS PARA CADA AUTOR (ESPOSA E FILHO DO DE CUJUS).
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DEVER DE INDENIZAR.
AFASTADA.
MORTE DO AGENTE PENITENCIÁRIO POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO DISPARADO POR DETENTOS, EM REBELIÃO NO PRESÍDIO DE AMERICANO II, DECORREU DA OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER DE ZELAR E DAR MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO AOS SERVIDORES QUE LABORAM NO LOCAL DE RISCO.
DANO MORAL PRESUMIDO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO.

VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. NÃO ACOLHIDO. DEVIDAMENTE FIXADO A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO. O VALOR FIXADO EM SENTENÇA DESESTIMULA A REPETIÇÃO DA CONDUTA E GARANTE A JUSTA COMPENSAÇÃO PELO ABALO E TRANSTORNOS PROVOCADOS, SEM IMPORTAR EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação do Estado do Pará.
Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e dever de indenizar.
Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88. O Estado do mesmo modo que está obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento, também se encontra obrigado à
zelar e dar melhores condições de segurança e trabalho aos servidores que laboram no local de risco.

2. O cotejo probatório (declaração de óbito e
Relatório Final da Sindicância instaurada para apuração dos fatos) demonstra que o evento danoso, a morte do esposo/filho dos Apelados, que estava trabalhando como Agente Penitenciário no dia da rebelião, está diretamente vinculado as condutas de negligência adotadas pelo Estado do Pará com a falta de funcionários na Penitenciária de Americano (ausência de policiamento nas guaritas situadas nas muralhas do CRA II), bem como, pelos Agentes Estatais na revista física dos funcionários, ocasionando entrada de funcionários com armamento, posteriormente, utilizados pelos detentos, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

3.
Dano moral presumido, diante da relação existente entre os apelados e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um esposo/filho.

4. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

5. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 100.000,00 – cem mil reais para cada autor) deve ser mantido,
vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
. Precedentes.

6. Pedido de
alteração do marco inicial dos juros moratórios. Os juros moratórios, diferentemente da correção monetária, devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme fixado pelo Magistrado de origem e sempre observado por esta Egrégia Corte Estadual.

7
. Apelação do Estado do Pará conhecida e não provida.

8. Apelação dos Autores.
Pedido de majoração do quantum fixado à título de Danos Morais.

Segundo os Apelantes,

o valor requerido na inicial (um milhão de reais para cada um) é o que se mostra razoável para amenizar a gravidade e extensão do dano emocional.

9. Conforme já destacado no Apelo Estatal,
o valor arbitrado pelo Magistrado de origem (cem mil reais para cada um)
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

10. Apelação dos autores conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0023198-70.2003.8.14.0301

- PJE
) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ, ANTONIA DE JESUS GUERREIRO BARROSO E CARLOS GABRIEL GUERREIRO BARROSO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela esposa e filho do de cujus.

Consta da petição inicial que Roberto Carlos Nunes Barroso, então Agente Prisional, depois de ter sido feito refém e torturado foi morto por detentos durante uma Rebelião ocorrida no Presídio de Americano II no dia 29/03/1999, às 14:00 horas aproximadamente.

Suscitam a omissão do Estado do Pará quanto o mínimo de estrutura e segurança naquela penitenciária, ondem ocorre constantes rebeliões e fugas. Defendem a Responsabilidade Objetiva e o dever de indenização por Danos Morais pela dor irreparável advinda da perda do ente querido. Ao final, requerem indenização no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada um dos autores.

Em seguida, após a apresentação de contestação e réplica, o Magistrado de origem proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTE o pedido constante da petição inicial, para CONDENAR o Réu ao pagamento, em benefício dos Autores: a)O montante de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a título de danos morais,

sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 29/03/1999 (Súmula n° 54/STJ)
e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ); Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono dos autores, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC. Deixo de condenar o Réu em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15. Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P.R.I.C. Belém, 13 de janeiro de 2021. (grifo nosso).

Em suas razões, o Estado do Pará alega a necessidade de aplicação da Responsabilidade Subjetiva, que pressupõe a comprovação da culpa do Estado. Suscita a inexistência do dever de indenizar, uma vez que a morte decorreu de ato praticado por outros custodiados, não restando caracterizada a omissão por parte do Estado, havendo, em verdade, imprevisibilidade e inevitabilidade da morte do Agente Prisional, situação que rompe o nexo de causalidade (culpa de terceiros). Defende que o perigo e risco é inerente a profissão.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, alteração do marco inicial dos juros moratórios para que sejam fixados a partir do arbitramento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os autores também interpuseram Apelação, requerendo a majoração do quantum fixado à título de Indenização por Danos Morais, uma vez que o valor requerido na inicial (um milhão de reais para cada autor) é o que se mostra razoável para amenizar a gravidade e extensão do dano emocional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-Agente Penitenciário; se resta configurado o dever de indenizar; se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais e, se há necessidade de alteração do marco inicial dos juros moratórios.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O apelante
suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, outros detentos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

É fato incontroverso nos autos que o ex-Agente Penitenciário faleceu em uma Rebelião na Penitenciária de Americano por projetil de arma de fogo disparado por detentos do Centro de Recuperação.

A certidão de óbito (ID n.º
7031620 - P
á
g. 28)
descreve que o ex-Agente Penitenciário faleceu em 29/03/1999 às 14:00 horas na Penitenciária de Americano, em Santa Izabel do Pará, tendo como causa da morte “HEMORRAGIA INTRACRANIANA, TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO (BALA)”.

Os documentos anexados pelo próprio Apelante, em sede de contestação, demonstram, através do Relatório Final da Sindicância instaurada para apuração dos fatos, ocorreram inúmeras falhas que conduziram à deflagração da rebelião, quais sejam: a revista deficiente dos Agentes Prisionais, os quais estavam portando armas de fogo, posteriormente, tomadas pelos detentos; ausência de policiamento nas guaritas situadas nas muralhas do CRA II, deficiência que se constatava desde a inauguração do penitenciária, dentre outras, senão vejamos:

RELATÓRIO FINAL (...) Comecemos por enumerar as falhas que conduziram à deflagração da rebelião iniciada em 28.03.99, a saber:

REVISTA DEFICIENTE

Dos autos avulta claro como a luz do dia, uma das causas que possibilitou o ingresso das armas de fogo: a revista deficiente. Sem embargo, os agentes prisionais foram uníssonos em afirmar que, ao passarem pela chamada “barreira” da Polícia Militar, na frente do CRA-II, só tinham as mochilas e os pertences pessoais revistados, inexistindo qualquer revista física ou corporal dos mesmos. Ora, ao deixar de fazer a revista corporal dos agentes prisionais, a Polícia Militar escancarou por assim dizer, a porta para o ingresso das armas de fogo
. Tanto é assim que o agente Hernane Antonio Pantoja de Moraes que admitiu ingressar no CRA-II com revólver, disse nunca ter sido revistado fisicamente pela PM (...) O episódio envolvendo o agente prisional Hernane Antonio Pantoja de Moraes é emblemático da falha ora apontada.
A arma que guardara em seu armário (um revólver marca TAURUS calibre 38 do qual não tinha sequer o porte conforme admitiu) foi tomada pelos rebelados no curso do movimento, tornando-os mais fortes e perigosos.

AUSÊNCIA DE PM NAS GUARITAS ELEVADAS

Outro fator que concorreu decisivamente para a eclosão da rebelião foi a ausência de policiamento nas guaritas situadas nas muralhas do CRA-II.
Não que isso tivesse permitido o ingresso das armas, mas é forçoso considerar que tal falha estimulou os rebelados a levar adiante seu plano de sedição.
Ademais, houvesse policiamento nas guaritas e na torre central, os rebelados não teriam podido, provavelmente, expandir sua ação para além do Bloco 3, local aonde tudo começou com a rendição de 05 agentes prisionais pelo preso MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS, vulgo “MOSQUITINHO”, que se encontrava armado ao ponto de tomarem a casa penal em sua totalidade.

Todos, inclusive a própria PM, foram unânimes em afirmar que no dia 28.03.1999, não havia vigilância policial militar nas guaritas, deficiência aliás que se constatava desde a inauguração do CRA-II.
(...). (grifo nosso).

Extrai-se ainda, do relatório final, que o preso afirmou ter matado o Ex-Agente Penitenciário porque “sabia demais” caracterizando-a como “queima de arquivo”.

Como se observa,
o Estado
não possuía segurança adequada para evitar o evento danoso (agente prisional ter sido feito de refém e, posteriormente, ter sido morto durante uma rebelião), sendo de responsabilidade do Apelante zelar e dar melhores condições de segurança e trabalho aos servidores que laboram no local de risco, o que não restou evidenciado na hipótese.

Assim, conclui-se que o evento danoso, a morte do esposo e pai dos Apelados, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelo Estado do Pará com a falta de funcionários na Penitenciária de Americano, bem como, pelos Agentes Estatais na revista física dos funcionários, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes, restando comprovada a existência de Nexo Causal, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Logo, o réu tenta defender-se dos fatos mesmo juntando o mencionado relatório final da sindicância, o que, no entender do Estado do Pará, afastaria a configuração do nexo de causalidade e o consequente reconhecimento da responsabilidade em desfavor do ente público. Sem razão, porém, o Réu, porque o próprio ente estatal apontou todas as falhas que contribuíram para a deflagração da rebelião ocorrida no CRA II, tendo sido mencionado, claramente, naquele Relatório, que diversas falhas contribuíram para que o motim chegasse à absurda proporção que culminou na morte de várias pessoas, inclusive da vítima em comento.
Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, a qual, primeiramente, encontrava-se trabalhando no momento dos fatos, em ambiente que na verdade, além de naturalmente oferecer riscos em razão de se tratar de um presídio, encontrava-se sem a devida vigilância no dia inicial da rebelião, o que por certo leva à conclusão de que uma cadeia de infelizes eventos culminaram em seu óbito, que certamente não foi por si buscado, já que desempenhava o papel de agente prisional e se encontrava ali por dever funcional
. (...) Assim sendo, revela-se a clara e evidente falta do dever de vigilância que incumbe ao Réu, demonstrando-se a grave falha na custódia dos internos, o que permitiu o homicídio da vítima Roberto Carlos Nunes Barroso (...) Com efeito, trata-se de situação a envolver a responsabilidade objetiva do Estado, quando não devidamente cumpridos os deveres de vigilância e segurança que lhe são inerentes. Essa modalidade de responsabilidade está expressamente prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, in verbis: (...)
Tais decisões conduzem-nos a concluir que o Estado responde objetivamente pelos danos causados de forma omissiva, mormente porque o fato de restou cabalmente comprovado nos autos
. (...). (grifo nosso).

Deste modo,
resta caracterizada
a Responsabilidade objetiva do Estado, conforme decidido por esta Egrégia Corte Estadual em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA EM FAVOR DAS DEPENDENTES E MULTA COMINATÓRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Denota-se dos autos que as agravadas são esposa e filhas do agente prisional GILSON RENATO SANTOS LAUNÉ, morto em serviço durante uma tentativa de fuga no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), ocorrida no dia 28 de maio de 2017, após ter recebido um tiro na cabeça, oriundo de um disparo advindo de uma arma de um policial, durante troca de tiros com detentos, conforme Laudo nº 2017.02.000249 – CCV, acostado aos autos (ID nº 1035750 – Págs. 148 a 155). 2. O caso em tela trata caso de responsabilidade extracontratual do Estado, a qual, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é de cunho objetivo, não sendo necessária a perquirição da culpa do agente, tendo em vista a teoria do risco administrativo, sendo necessário provar, portanto, apenas o fato administrativo, os danos dele provenientes e o nexo de causalidade entre ambos
. 3. A pensão alimentícia mensal arbitrada pelo juízo primevo no valor de R$ 1.874,00 (mil oitocentos e setenta e quatro reais) em favor das agravadas, possui nítida natureza alimentar, do que sobressai a imperiosa necessidade de sua imediata e efetiva prestação quando houver respaldo jurídico para sua concessão. 4. Ao contrário do alegado pelo agravante, o valor das astreints fixado pelo juízo de piso no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808033-52.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Quanto ao dever de indenizar, é cediço que o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação de parentesco existente entre os apelados e o falecido (comprovação de casamento e de filiação),
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um esposo/filho.

Em relação ao pedido de minoração
dos Danos Morais fixados em
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Autor, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios aplicando o mesmo valor fixado pelo Magistrado de origem, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REBELIÃO EM UNIDADE PRISIONAL. AGENTE PENITENCIÁRIO FEITO REFÉM E MORTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Independentemente do ato ter sido praticado por terceiros (presos), o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física e moral dos seus servidores, fornecendo-lhes segurança para o exercício de suas atividades, sob pena de ser responsabilizado nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal. 2. Constatada conduta do agente estatal, o dano, e o nexo de causalidade entre a referida conduta e o dano moral sofrido, sua reparação é devida.
3. Demonstrado nos autos que a morte do servidor público (agente penitenciário) ocorreu quando estava em serviço (refém de rebelião em unidade prisional), e não havendo a ocorrência de nenhuma causa excludente de responsabilidade, caracterizado está o dever do ente federativo de indenizar a autora/apelante pelos danos morais suportados. 4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 100.000,00) deve ser mantido, pois guarda proporcionalidade e razoabilidade com os danos suportados pela companheira do servidor público falecido
. 5. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO 5591027-10.2018.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022). (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– REBELIÃO - MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEITO DE REFÉM – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSENCIA DE PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA MÍNIMA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO - NEXO CAUSAL COMPROVADO NO RISCO E NA AUSENCIA DE CONDIÇÕES APROPRIADAS - DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS NA FASE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. 2. Na falta de precauções necessárias para minimizar os riscos inerentes à função exercida pela vítima, o Estado provocou o dano, destarte, conduta positiva, que produziu um evento lesivo pela falta de proporcionar condições adequadas ao serviço, onde tem o dever de garantir a segurança, tanto dos detentos, quanto dos servidores, restando perfeitamente configurada a responsabilidade objetiva. 3. Não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito. 4. Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada. 5. Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (trânsito em julgado). 6. Fixo honorários advocatícios aos defensores constituídos pela parte apelada em sede recursal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

(...) Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante. Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

(TJ-MT - AC: 00262707220118110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/05/2020). (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZATÓRIA. PRESÍDIO. REBELIÃO. MORTE DE AGENTE. ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CF. ART. 37, § 6º. INCIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. CPC. ART. 20. APLICAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. I- É indiscutível a existência de interesse recursal, vez que o sucesso do apelo pode acarretar vantagem ou benefício para os Autores. PRELIMINAR REJEITADA. II- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causam a terceiros. III- A responsabilidade da Administração por danos causados aos seus servidores é objetiva, independe da demonstração de culpa do agente público ou da falha do serviço, exigindo-se apenas que o dano tenha sido causado à integridade física ou moral da pessoa. IV- A omissão do Estado em não adotar normas de segurança que propiciem ambiente adequado de trabalho ao agente penitenciário enseja o dever de indenizar o dano moral sofrido pela respectiva família, quando o mesmo falece em decorrência de rebelião e tiroteio entre policiais e presidiários. V- Impõe-se a majoração do quantum indenizatório fixado, a fim de atender os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. VI- Mantém-se os honorários advocatícios arbitrados de acordo com o artigo 20, do Código de Processo Civil. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Pelas razões expostas, a irresignação dos Acionantes em relação à fixação do quantum indenizatório tem cabimento, sobretudo pelo grave sofrimento que adveio da perda da mãe e avó, sendo imperiosa a majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de ajustar-se aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual procede, em parte, o pedido dos mesmos, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

(TJ-BA - APL: 01462045920048050001 BA 0146204-59.2004.8.05.0001, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Data de Julgamento: 26/06/2012, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2012). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

No que tange ao pedido de alteração do marco inicial dos juros moratórios, também não assiste razão ao Apelante, pois, os juros moratórios, diferentemente da correção monetária, devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme fixado pelo Magistrado de origem e sempre observado por esta Egrégia Corte Estadual:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO BANCO CREDOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES DOS REQUERIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CORRETO REPASSE DAS PARCELAS RETIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE FEDERATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. ATUAÇÃO ILEGAL DO BANCO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. MÉTODO COERCITIVO, ABUSIVO E DESLEAL. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO E EFETIVA REPARAÇÃO. ART. 6º, IV E VI, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS REGULARMENTE FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(...)
6. Considerando que a condenação imposta na sentença consiste em indenização por danos morais, ocasionados por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e não a partir da citação
. Os danos decorrem de condutas ilícitas que não correspondem ao mero descumprimento de responsabilidades contratuais. Quanto aos honorários de sucumbência, estes foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como foram distribuídos proporcionalmente entre os sucumbentes, em total conformidade com os arts. 85 e 87 do CPC, sendo inviável a redução pretendida. 7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelações desprovidas. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037448-44.2015.8.14.0057 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DA APELAÇÃO DOS AUTORES

Os autores requerem a majoração do quantum fixado à título de Indenização por Danos Morais, uma vez que o valor requerido na inicial (um milhão de reais para cada um) é o que se mostra razoável para amenizar a gravidade e extensão do dano emocional.

Não assiste razão aos Apelantes, pois, conforme minuciosamente destacado no Apelo Estatal,
o valor arbitrado pelo Magistrado de origem (R$ 100.000,00 para cada um)
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

às Apelações Cíveis
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024